Tribunal: TJPA
Processo: 0000370-15.2009.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000370-15.2009.8.14.0093

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ORLANDO JOAO MARRON DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000370-15.2009.8.14.0093.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ORLANDO JOÃO MARROM DE SOUSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REQUISITO NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000370-15.2009.8.14.0093.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ORLANDO JOÃO MARROM DE SOUSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo apelante em desfavor de
ORLANDO JOÃO MARROM DE SOUSA.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“Reconheço de ordem, com fulcro no art.40 e seus parágrafos, da Lei 6.830/80, a prescrição intercorrente.

Com efeito, foi determinada a citação do executado há mais cinco anos, restando o procedimento sem andamento desde então.

No ponto, o prazo da prescrição intercorrente de 05 anos para satisfação do crédito tributário começou na data do despacho suso mencionada.

Há de se aplicar ao caso o art.174 do Código Tributário Nacional, reconhecendo-se a prescrição quinquenal superveniente à citação do executado.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, inciso IV, do CPC c/c art.40, da Lei 6.830/80;”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 8167563) aduzindo a inocorrência da prescrição intercorrente, em razão da ausência dos requisitos procedimentais necessários para o seu reconhecimento. Alega que a Lei de Execuções Fiscais, em seu §4º, art. 40 possibilita ao Magistrado a decretação da prescrição intercorrente, porém desde que previamente intimada a Fazenda Pública, para que a mesma possa alegar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. ID 8167564.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. ID 8229974.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0000370-15.2009.8.14.0093.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ORLANDO JOÃO MARROM DE SOUSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a análise.

Analisando os autos, verifico que o crédito tributário foi constituído em 23.06.2008, conforme consta na certidão da D.A. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 11.03.2009, o despacho de citação foi proferido em 19.03.2009. A certidão de citação do executado foi juntada aos autos em 13.07.2009.

Em 21.07.2009 foi certificado que transcorreu o prazo, e foi constatado que o executado não pagou o débito e nem ofereceu bens à penhora.

Em certidão datada de 15.08.2009, o Oficial de Justiça informa que deixou de proceder a penhora contra o executado/apelado, em razão de não ter sido localizado objetos passíveis de serem penhorados no local indicado. (ID 8167558)

O apelado opôs uma Exceção de Pré-Executividade, aduzindo, preliminarmente, ausência de cálculo legal para embasar a CDA. Bem como, no mérito pleiteia a extinção sumária da execução fiscal, face o título não preencher requisitos legais. ID 8167560.

Os autos foram conclusos em 31.08.2009. Houve a juntada do processo nº. 2009.1.001306-6, oriundo da Comarca de Capanema.

Em 24.07.2015, foi proferida a sentença apelada, a qual reconheceu a prescrição intercorrente.

Após a análise dos atos processuais, passo a verificação quanto a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Com relação a decretação da prescrição intercorrente, temos no art. 40 da Lei nº. 6.830/80 os tramites processuais necessários para que se chegue a sua decretação, o que não foi verificado no presente caso. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O STJ já se manifestou em diversos julgamentos a respeito da prescrição intercorrente, em casos de execução fiscal, especialmente no que se refere aos procedimentos descritos no art. 40 da Lei nº. 6830/80, conforme é possível observar no julgado do Resp. 1340.553/RS, o qual possui Repercussão Geral:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

De acordo com o que se observa no julgado, restou “estabelecido” que “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”
.

In casu
, não restou verificada a suspenção da execução por parte do Magistrado. Assim como, verificada a fruição do prazo prescricional, o Magistrado não determinou a intimação das partes para se manifestarem.

É bem verdade que, de acordo com o Julgado, após o prazo de suspensão da execução por 01 ano, haverá de forma automática o início da contagem do prazo prescricional, o que ocorrerá, independentemente de intimação ou despacho de magistrado. Assim, após decorrido o prazo quinquenal, pode o Julgador decretar de ofício a prescrição, porém, desde que ouça previamente as partes.

Portanto, verificada a inobservância do disposto no art. 40 da LEF, resta maculada a decisão que decretou a prescrição intercorrente, sendo necessária a decretação de nulidade da sentença guerreada, para determinar o retorno do processo ao magistrado
a quo
, de forma que seja devidamente seguido os tramites estabelecidos na Lei de Execução Fiscal.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do

quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu. 2. O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando o arquivamento do feito. 3. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre que intimado, se manifestou nos autos. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente, afastar a
prescrição intercorrente
aplicada pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito executivo
fiscal
na origem. (8667061, 8667061, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-04-07)

DISPOSITIVO.

Antes ao exposto, de acordo com os fundamentos constantes do presente voto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão apelada, determinando o retorno dos autos ao Magistrado a quo, para que nova decisão seja prolatada, após os procedimentos previstos na Lei de Execução Fiscal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022